Tribunal: TJSP
Processo: 1004016-63.2019.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Preliminar. Teórica inovação recursal. Desacolhimento. Apelante que apenas detalha, em suas razões, os fatos ocorridos ao longo da vigência contratual, sem alterar, contudo, a causa de pedir. Ausência de violação ao art. 1.013, § 1o, do CPC. Preliminar rejeitada.

Cobrança c/c indenizatória. Contrato de empreitada global. Subcontratação da apelante para prestação de serviços que haviam sido

Ementa:
Preliminar. Teórica inovação recursal. Desacolhimento. Apelante que apenas detalha, em suas razões, os fatos ocorridos ao longo da vigência contratual, sem alterar, contudo, a causa de pedir. Ausência de violação ao art. 1.013, § 1o, do CPC. Preliminar rejeitada.

Cobrança c/c indenizatória. Contrato de empreitada global. Subcontratação da apelante para prestação de serviços que haviam sido adjudicados à apelada após processo licitatório promovido pela Sabesp. Exigências do contrato administrativo que incluíam prova da regularidade trabalhista e previdenciária dos empregados envolvidos nas obras. Apelada que cede parcela de seus funcionários, sob a alegação de que a apelante não possuía empregados regularmente contratados. Álbum probatório que corrobora a versão apresentada pela ré apelada. Autora que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é carreado por força do art. 373, I, do CPC. Improcedência mantida. Recurso desprovido.